Tribunal: TJDFT
Processo: 0703472-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE MAMA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTINEOPLÁSICO. ABEMACICLIB (VERZENIOS). NEGATIVA DE FORNECIMENTO. INDEVIDA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. IRRELEVANTE. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO VERIFICADO. DANO MORAL. REDUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste cerceamento de defesa, quando requerimentos para o deslinde da causa se tornar prescindível, uma vez que os autos possuem elementos suficientes para a resolução da lide.
2. A contestação apresentada pela parte ré/apelante demonstra a resistência à pretensão da parte autora e, em consequência, a existência de lide, uma vez que não reconhece o direito vindicado, o que, por si só, demonstra o interesse processual e direito de recorribilidade.
3. O medicamento Abemaciclib (Verzenios, 150 mg) se mostra imprescindível à saúde da beneficiária. Além disso, segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça é obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
4. Embora o inadimplemento contratual não constitua, em regra, ofensa aos atributos da personalidade, a negativa de cobertura, no presente caso, ofendeu a dignidade da beneficiária com intensidade suficiente para caracterizar o dano moral. Considerando as peculiaridades dos autos, entendo pela redução do valor fixado a título de dano moral.
5. Na Ação de Obrigação de Fazer com vistas ao custeio de tratamento médico, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes que não possuem valor econômico delineado. Portanto, o valor dos honorários de advogado deve ter por base o conteúdo econômico da condenação líquida em danos morais, quando houver.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.